Tribunal: TJMT
Processo: 1003021-31.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1003021-31.2021.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT
Recorrente: RODRIGO DE PEDRI
Recorrida: VIA VAREJO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/07/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NITIDAMENTE A OCORRÊNCIA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE SIMILUTIDE ENTRE AS ASSINATURAS. DOCUMENTO COM FOTO DE PESSOA COM TRAÇOS FISIONÔMICOS DISTINTOS DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente RODRIGO DE PEDRI postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Caso em que a foto constante no documento apresentado quando da contratação não corresponde àquela que consta no documento pessoal do consumidor colacionado aos autos. Não há dúvidas, pois, de que terceiro de má-fé utilizou o nome do consumidor para a realização da contratação mediante fraude.
3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula no 362 do STJ).
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003021-31.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO DE PEDRI - CPF: 010.227.181-00 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022